Tribunal: STF
Processo: RE 1520585
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Ilicitude das provas assentada no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial. Pedido de desclassificação e redução da pena (art. 33, § 4º, da Lei de drogas). Provimento de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Conclusão pela existência de fundadas suspeitas e higidez das provas. Determinação de restabelecimento da sentença condenatória. Viabilidade do retorno dos autos ao STJ para o exame dos pedidos subsidiários não enfrentados no recurso especial. Embargos de declaração acolhidos.



    1. In casu, com o provimento do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, os autos deverão retornar ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que prossiga no julgamento das questões subsidiárias não examinadas no recurso especial.



    2. Embargos de declaração acolhidos.